Tribunal: TJSP
Processo: 3001358-49.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2008, 2009 e 2010. Empresa executada, anteriormente incorporada por outra pessoa jurídica. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela empresa, na qual alegava nulidade da CDA por ilegitimidade passiva. Não cabimento. Notícia da incorporação ao órgão de trânsito competente não comprovada. Regime

Ementa:
APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2008, 2009 e 2010. Empresa executada, anteriormente incorporada por outra pessoa jurídica. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela empresa, na qual alegava nulidade da CDA por ilegitimidade passiva. Não cabimento. Notícia da incorporação ao órgão de trânsito competente não comprovada. Regime próprio do IPVA. Necessidade de prosseguimento da execução em face da incorporadora. Sentença reformada para rejeitar a exceção de pré-executividade. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001358-49.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BANESPA S.A ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001358-49.2013.8.26.0565 -Voto no 14176
2
Apelação Cível no 3001358-49.2013.8.26.0565
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Banespa S.a Arrendamento Mercantil
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 14176
APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. IPVA DOS EXERCÍCIOS DE
2008, 2009 e 2010. Empresa executada, anteriormente
incorporada por outra pessoa jurídica. Decisão que acolheu
a exceção de pré-executividade oposta pela empresa, na
qual alegava nulidade da CDA por ilegitimidade passiva.
Não cabimento. Notícia da incorporação ao órgão de
trânsito competente não comprovada. Regime próprio do
IPVA. Necessidade de prosseguimento da execução em
face da incorporadora. Sentença reformada para rejeitar a
exceção de pré-executividade. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 64/66, que acolheu a preliminar arguida em exceção de pré-
executividade e julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a
ilegitimidade passiva da executada para a ação (art. 485, VI, do novo CPC).
Sucumbente, a exequente foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Em razões recursais a FESP alegou, em resumo, que (i) o
banco devedor figura no cadastro do DETRAN como proprietário do
veículo indicado na CDA; (ii) não é o caso de nulidade da CDA, mas de
adequação do polo passivo da demanda; (iii) trata-se da responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001358-49.2013.8.26.0565 -Voto no 14176
3
por sucessão (art. 130 a 133 do CTN e 1.116 do CC); (iv) a incorporadora
responde pelos tributos da incorporada; (v) apresentou jurisprudência; (vi) a
emenda à petição inicial é uma faculdade conferida à FESP em observância
aos princípios da celeridade e economia processuais; (vii) os precedentes
que inspiraram a Súmula 392 do STJ se referem ao IPTU e não envolve
sucessão empresarial por incorporação (fls. 75/91).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 97).
É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo o qual recebo no
efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, § 1o, III, do novo CPC.
Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta à
execução fiscal ajuizada em maio de 2013 pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo contra Banespa S/A Arrendamento Mercantil S/A, para
cobrança de créditos de IPVA referentes aos exercícios de 2008, 2009 e
2010, no valor total de R$ 1.552,40, inseridos nas certidões de dívida ativa
no 1.069.233.216, 1.069.233.227 e 1.086.063.930 (fls. 02/08). O tributo
decorre da propriedade do automóvel GURGEL/SUPERMINI BR SL,
placas BIO 9925, RENAVAN no 605080852.
Citada, a executada apresentou exceção de pré-
executividade, alegando a prescrição da cobrança do IPVA para os
exercícios almejados e a ilegitimidade passiva para a ação porque a empresa
que consta como devedora (Banespa S/A Arrendamento Mercantil S/A)
deixou de existir porque foi incorporada pelo Santander Leasing S/A
Arrendamento Mercantil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001358-49.2013.8.26.0565 -Voto no 14176
4
O MM. Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva e julgou extinta a execução fiscal, sem apreciação do
mérito, considerando que a empresa incorporada deixou de existir desde
2002, não havendo possibilidade de substituição ou alteração das certidões
de dívida ativa.
A r. sentença comporta reforma.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a Lei de
Execução Fiscal estabelece em seu artigo 2o, § 8o, que “Até a decisão de
primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para
embargos.”
Todavia, há que se observar a Súmula no 392 do STJ,
segundo a qual “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.
Trata-se de hipótese de incorporação de empresa, tema
tratado nos artigos 130 e 132 do Código Tributário Nacional, cujo teor é o
seguinte:
“Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo
fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse
de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela
prestação de serviços referentes a tais bens, ou a
contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos
respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001358-49.2013.8.26.0565 -Voto no 14176
5
prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta
pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.
[...]
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar
de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em
outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos
casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado,
quando a exploração da respectiva atividade seja
continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu
espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma
individual.” (g.n.)
Assim, conclui-se que a incorporadora responde pelo
crédito tributário decorrente do inadimplemento do IPVA, perfeito até a
data do ato da incorporação, a menos que conste do título a prova de sua
quitação.
Entretanto, o fato de a incorporação ter ocorrido
anteriormente ao fato gerador e à inscrição do débito em dívida ativa e,
consequentemente, antes do ajuizamento da execução fiscal, como o foi no
presente caso, não afasta a responsabilidade da incorporadora pelo
pagamento do IPVA, que fica eximida apenas se comprovada a anterior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001358-49.2013.8.26.0565 -Voto no 14176
6
comunicação ao DETRAN da alteração da propriedade do veículo.
E, em se tratando de dívida de IPVA, esta providência
era mesmo necessária, sob pena de solidariedade no pagamento.
Sobre o tema confira-se o seguinte julgado desta C.
Câmara:
“Regularmente inscrita a dívida ativa, goza de presunção
relativa de certeza e liquidez, podendo, ser ilidida, por
prova em contrário. Assim, aparentemente, seria o caso de
se reconhecer a impossibilidade de substituição da CDA.
Contudo, in casu, há peculiaridade que justifica um
desfecho diferente. Isto porque “a comunicação - ao Detran
- não foi efetivada pela Sofisa Leasing, que continua
responsável pelo tributo; e em decorrência o Banco Sofisa,
que incorporou o crédito e o débito, os direitos e as
obrigações da Sofisa Leasing. Não se trata, portanto, de
outra pessoa jurídica, mas da própria devedora originária
sucedida pela incorporadora, vinculada ao pagamento do
tributo pelas duas razões expostas: (a) no caso específico
do IPVA, é obrigação do alienante comunicar a alienação
ao DETRAN, inexistindo obrigação de o Estado efetivar
pesquisas em outro banco de dados ou em outro registro
público. Em não o fazendo, permanece responsável
solidário pelo pagamento; e (b) não se trata de substituição
propriamente do polo passivo, pois a devedora continua a
mesma, já que a pessoa jurídica incorporada 'sobrevive' na
incorporadora, confunde-se com ela. A ação foi proposta
contra a incorporada por culpa dela mesma e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001358-49.2013.8.26.0565 -Voto no 14176
7
prosseguimento da execução contra a incorporadora
independe de substituição da certidão de dívida ativa, sendo
suficiente a incorporação (da obrigação) em si. Por esse
motivo a sentença não sobrevive” (Agravo de Instrumento
0010044-36.2012.8.26.0462, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Torres de Carvalho, j. em 10.11.2014).
Na mesma esteira, também já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
Ilegitimidade
passiva.
Não
configurada.
EXECUÇÃO
FISCAL.
Débito
fiscal
decorrente IPVA. Incorporação empresarial comprovada.
Pretensão de emenda da petição inicial para substituição
do polo passivo da empresa incorporada pela incorporadora. Cabimento. Ilegitimidade de parte
reconhecida em primeiro grau que deve ser afastada.
Recurso provido. (Apelação 0010046-06.2012.8.26.0462,
Rel. Heloísa Martins Mimessi, 5a Câmara de Direito
Público, j. 26/01/15).
APELAÇÃO
CÍVEL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPVA.
Incorporação de sociedade empresária. Descumprimento
do dever legal de comunicar a transferência de titularidade
dos bens ao DETRAN, fator este determinante para o
equívoco no lançamento do tributo em nome da sociedade
incorporada.
Prosseguimento
da
execução
sem
a
necessidade de substituir a CDA. Afastamento da Súmula
382 do C.STJ para permitir o prosseguimento da execução,
porquanto a incorporadora, verdadeiro sujeito passivo do
tributo. Sentença de reformada. Recurso provido. (Apelação
no 0222722-85.2012.8.26.0014, Rel. Moreira de Carvalho,
9a Câmara de Direito Público, j. 04/11/15).
Execução Fiscal. IPVA. Ilegitimidade de parte reconhecida
Incorporadora que é sucessora da empresa incorporada.
Afastamento do julgamento de extinção sem exame do
mérito.
Recurso
provido.
(Apelação
no
0272943-72.2012.8.26.0014, Rel. Luis Fernando Camargo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001358-49.2013.8.26.0565 -Voto no 14176
8
de Barros Vidal, 4a Câmara de Direito Público, j. 26/10/15)
Execução Fiscal. IPVA. Extinção, sem resolução do mérito.
Ilegitimidade passiva. Empresa incorporada. Extinção do
feito executivo. Necessidade de reforma. Inteligência do
artigo 284 do CPC. Patrimônio da sociedade incorporada,
isto é, todos os seus direitos e obrigações, que se transfere
para a incorporadora, que assume, como sucessora
universal da sociedade absorvida, a titularidade de seus
créditos e débitos. Necessidade de se reconhecer a
legitimidade remanescendo para a órbita do mérito a
apreciação acerca do direito da apelante em relação ao
crédito fiscal exequendo. Determinando-se o regular
prosseguimento
do
feito
executivo.
Apelo
provido.
(Apelação no 1519186-05.2014.8.26.0014, Rel. Ronaldo de
Andrade, 3a Câmara de Direito Público, j. 06/10/15)

E também a decisão proferida em acórdão de minha
relatoria, na Apelação no 1564140-39.2014.8.26.0014, j. em 16/11/15.
Portanto, reformo a r. sentença para julgar improcedente a exceção de pré-executividade, determinando o
prosseguimento da execução fiscal em nome da empresa incorporadora
Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator